Tribunal: TJDFT
Processo: 0704184-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIÁRIAS DE HOTEL. QUARTO ADAPTADO. OFERTA DE COMPENSAÇÃO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos do Recorrente, condenando a Recorrida a lhe restituir o valor de R$ 2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais).
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face do Recorrido argumentando, em suma, que fez reserva de quatro diárias de hotel, que o quarto apresentado no dia do check in era destinado a portadores de necessidades especiais e incompatível com o contratado, que não havia outro disponível para troca e que precisou mudar de hotel.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 63868750). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 63868754).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que houve falha no serviço contratado, que as adaptações do quarto impediam a utilização regular do vaso sanitário e que a cama era baixa. Aduz que o ônus da prova deveria ter sido invertido e requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais ou o retorno à fase de instrução.
6. Em contrarrazões, o Recorrido alega que não houve falha na prestação do serviço ofertado, pois na reserva constava a informação de que o quarto era adaptado. Defende que não houve dano moral e requer a manutenção da sentença.
6. A relação é de consumo e a ela se aplicam as regras do CDC.
7. Não há que se falar em inversão do ônus da prova para a demonstração da existência ou inexistência de dano extrapatrimonial, que é a matéria devolvida para análise desta instância, razão pela qual não merece acolhimento o pleito de sua aplicação.
8. A situação narrada pelo Recorrente não denota a ocorrência de ofensa aos direitos da personalidade, inferindo-se no presente caso que a entrega de quarto adaptado não gerou danos superiores ao mero aborrecimento ocasionado pela frustração de não ter o conforto esperado, cabendo observar que houve, por parte do Recorrido, oferta de compensação, o que não foi aceito por liberalidade do Recorrente. Portanto, acertada a conclusão a que se chegou no Juízo de origem quanto a improcedência do pedido de indenização por danos morais.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Condenado o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.